Tribunal: TJDFT
Processo: 0731049-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731049-80.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MALHARIA IPANEMA LTDA AGRAVADO: SERGIO JOSE SIMAO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MALHARIA IPANEMA LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0720671-95.2018.8.07.0003 promovido pela agravante em desfavor de SÉRGIO JOSÉ SIMÃO. Nos termos da r. decisão agravada (ID 135855559 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido da exequente de consulta ao sistema INFOSEG sob o fundamento de que o pedido não tem utilidade, considerando que o salário é impenhorável. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante argumenta, em síntese, que já foram realizadas pesquisas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD na busca de bens do devedor para quitação da dívida exequenda, mas restaram infrutíferas. Alega que o executado comprou cerca de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em tecidos junto à agravante e apesar de não ter sido localizado patrimônio em seu nome, ele deve possuir bens, visto ter despendido quantia vultosa em bens que não são de primeira necessidade. Ressalta a agravante que apesar de ter obtido provimento judicial favorável na fase de conhecimento, este lhe tem sido inócuo, pois o d. Magistrado de primeiro grau, ao indeferir o pedido de consulta ao sistema INFOSEG, violou o princípio da cooperação, causando-lhe dano irreparável. Pondera que a impenhorabilidade de verbas salariais tem sido mitigada pela jurisprudência deste e. Tribunal e que necessita de autorização judicial para obter a informação sobre os rendimentos do devedor, a qual não implica em qualquer prejuízo para o agravado, na medida em que, a princípio, o que se busca é tão somente uma informação. Pugna, ao final, pela concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa de eventuais vínculos empregatícios em nome do agravado. No mérito, postula o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para confirmar a antecipação da tutela e determinar a pesquisa requerida. Preparo recolhido (IDs 39360579 e 39360581). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia do presente agravo consiste em analisar o indeferimento de pedido de pesquisa de eventuais vínculos empregatícios em nome do executado via INFOSEG. Por certo, a realização de pesquisas em sistemas postos à disposição do juízo constitui consequência da aplicação do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Ao discorrer sobre a aplicabilidade do princípio da cooperação, Daniel Amorim Assumpção Neves, ressalta a importância da contribuição do juiz da causa para a solução do litígio: A colaboração do juiz com as partes exige do juiz uma participação mais efetiva, entrosando-se com as partes de forma que o resultado do processo seja o resultado dessa atuação conjunta de todos os sujeitos processuais. O juiz passa a ser um integrante do debate que se estabelece na demanda, prestigiando esse debate entre todos, com a ideia central de que, quanto mais cooperação houver entre os sujeitos processuais, a qualidade da prestação jurisdicional será melhor.[1] No caso em apreço, já foram feitas diversas tentativas não exitosas de localização de bens passíveis de penhora em nome do executado, tendo sido frutífera apenas uma penhora realizada pelo sistema SISBAJUD, em 11/03/2022 (ID118025009), no valor de R$ 1.212,17 (mil duzentos e doze reais e dezessete centavos), insuficientes para saldar o débito de R$ 17.845,56 (dezessete mil oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos). As pesquisas nos sistemas RENAJUD e INFOJUD não obtiveram êxito, conforme os IDs 131896867, 134920887 e 134920887, respectivamente. Os sistemas RENAJUD E INFOSEG possuem base de dados distintas do SISBAJUD, que permitem a verificação da existência de outros bens registrados em nome do executado, de forma que se encontra evidenciada a utilidade da diligência requerida. No site do Conselho Nacional de Justiça consta a seguinte explicação sobre o sistema INFOSEG: A Coordenação-Geral de Inteligência do Ministério da Justiça desenvolveu um novo Infoseg com a finalidade de integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil. A ferramenta é um sistema de pesquisa inovador que funcionará em plataforma WEB e em dispositivos móveis, cuja metodologia permitirá a realização de pesquisa a partir de vários argumentos simultaneamente. A base de conhecimento é nacional única e íntegra, divididas em tipos específicos, composta por: 1. Pessoas – Interpol, índice Nacional, Receita Federal CPF e cnpj, condutores BNMP(CNJ), SUS,MTE,SISME (MERCOSUL). 2. Veículos – SINIVEM, SISME (MERCOSUL), OCR, placa, ANTT, Embarcações, Aeronaves;. 3. Armas – SINARM (Policia federal), SIGMA (Exercito), SINAD, SISME (MERCOSUL), Desarma. Sua abrangência funcional e tecnológica oferecerá soluções para abordagens preventivas e análises criminais, minimizando riscos e maximizando a efetividade do trabalho. Nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente e para isso é possível que o juiz defira medidas a fim de imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução como, por exemplo, a utilização dos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário. Neste sentido da possibilidade de utilização da pesquisa ao sistema INFOSEG na busca de bens e valores do devedor, colaciono ementas de julgados deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. PESQUISA VIA SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INFOSEG. SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL - SNCR. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS. MEDIDAS DESNECESSÁRIAS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligências com o objetivo de localizar bens e valores para satisfação do crédito exequendo, assim como registrou a suspensão do feito. 2. O Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento no sentido de que a reiteração de diligência junto ao sistema BACENJUD deve se ater ao critério da razoabilidade. Se constatado o decurso de longo lapso temporal desde a última pesquisa (aproximadamente três anos) há de se admitir a reiteração da diligência, em atenção aos princípios da celeridade, efetividade do processo executório, e, ainda, ao princípio da razoabilidade. 3. É admissível a consulta ao sistema INFOSEG, notadamente por ter sido demonstrado o esgotamento dos demais meios disponíveis para a busca de bens e valores. Tendo o agravante empenhado esforços, sem êxito, no sentido de localizar bens do executado, possível o deferimento da medida solicitada. 4. Deve ser mantido o indeferimento da consulta ao sistema SNCR (Sistema Nacional de Cadastro Rural), pois ao agravante é possibilitada a consulta pública ao referido sistema, por meio do site do INCRA, não se fazendo necessária a intervenção do Judiciário. 5. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS é banco de dados meramente declaratório, no qual as instituições financeiras disponibilizam informações acerca da identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores, além das datas de início e fim de relacionamento mantido com a instituição. O CCS não contém dados de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações. 6. Uma vez deferida a realização de pesquisa via BACENJUD, mostra-se ineficaz a consulta ao CCS, que utiliza a mesma base de dados, sobretudo quando não demonstrados pelos recorrentes indícios relevantes de ocultação de bens ou ativos. 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1341868, 07057616720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas SISBAJUD, INFOSEG, RENAJUD, INFOJUD, eRIDF, dentre outros, são meios colocados à disposição do credor para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito executado, e devem ser utilizados sempre que não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição. 2. Para que tais sistemas sejam novamente acessados não é necessário que o credor aponte indícios de alteração da situação patrimonial da parte devedora. 3. É possível que novas pesquisas de bens sejam realizadas pelo sistema SisbaJud para futura penhora, se já transcorreu prazo razoável desde a última consulta. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1340658, 07529369120208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Pelas razões expostas, na presença dos requisitos legais, DEFIRO A TUTELA RECURSAL PLEITEADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, a fim de determinar a consulta ao sistema INFOSEG para pesquisa de eventuais vínculos empregatícios em nome do agravado. Intime-se o agravado para querendo apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Ceilândia para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da medida deferida. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de setembro de 2022 às 14:39:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 9a Edição, Editora JusPodivum, p. 205.